Tribunal: TJDFT
Processo: 0734789-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO BOLETO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO ILÍCITO E A CONDUTA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DECISÃO MANTIDA.
1. No bojo de ação de busca e apreensão, para que se possa obstar a pretensão liminar de reintegração do bem, deve o recorrente trazer elementos suficientes para comprovar a ocorrência de fraude decorrente de fortuito interno na quitação da dívida.
2. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a ocorrência de fortuito interno de responsabilidade da instituição financeira, referente ao pagamento de parcelas em atraso de empréstimo (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023), de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a revogação da tutela que deferiu a busca e apreensão do veículo é a medida que se impõe.
3. Assim, na ausência de comprovação de pagamento ao credor fiduciário ou a seu representante, ou de sua participação na suposta fraude, estão presentes os requisitos para a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.